Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LISTA DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS.
1. A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil/15, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Verifica-se a ausência da probabilidade de direito, uma vez que o agravante não logrou êxito em demonstrar que enviou a documentação necessária exigida no edital para que fosse analisado seu requerimento para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. 2.1. Por se tratar de fato negativo, não competiria ao agravado provar que os documentos não foram enviados, por se caracterizar como prova impossível, recaindo, portanto, o ônus ao agravante de comprovar o envio de tal documentação, inclusive com a tela respectiva.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.